Tribunal: TJBA
Processo: 8059942-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059942-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDOMIRO DE ALMEIDA FALCAO Advogado(s): LEONARDO FALCAO RIBEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARA DETERMINAR A PRORROGAÇÃO DO DEVER DE O MUNICÍPIO PARGAR ALUGUÉIS. MATÉRIA ATINENTE AOS LUCROS CESSANTES QUE SÓ PODE SER DEFINIDA APÓS A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme sabido, nos termos do caput, do art. 300 do CPC/15, a concessão da tutela de urgência se baseia na presença de dois elementos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso em apreço, o juízo a quo determinou, em sede de cognição sumária da ação demolitória, a prorrogação, por mais um ano, do dever de o Município de Santo Amaro pagar aluguel aos réus, inclusive ao ora agravante, por considerar que transcorreu lapso temporal de mais de um ano sem a solução definitiva desta demanda e que estes tiveram suas moradias demolidas, sem o correspondente pagamento do seguro garantia judicial, fixado para assegurar eventual indenização nas ações individuais ou na ação demolitória em razão do perdimento dos prédios a serem demolidos, desde que responsabilizado o ente federativo ao final. 3. Tal decisão buscou resguardar o mínimo existencial aos requeridos (direito de moradia), em respeito à dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, por ser a fixação dos lucros cessantes matéria que exige dilação probatória, deve ser analisada no julgamento do mérito da ação, como determinou o juízo de piso. 4. Assim, o que agravante deixou de lucrar com o funcionamento da pousada só poderá ser aferido no julgamento final da ação, desde que se comprove a responsabilidade do Município de Santo Amaro pelos prejuízos causados nos imóveis descritos na inicial. 5. Logo, deve ser mantida a decisão recorrida, que determinou que o Município agravado prorrogasse o pagamento dos aluguéis em favor do agravante, deixando a questão referente aos lucros cessantes para ser definida após a instrução do processo. 6. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8059942-69.2024.8.05.0000, em que é agravante VALDOMIRO DE ALMEIDA FALCAO e agravado MUNICIPIO DE SANTO AMARO. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.